Tribunal: TJPA
Processo: 0002180-87.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002180-87.2012.8.14.0006

APELANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

APELADO: JURUA FLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0002180-87.2012.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: M.M. COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA.

APELADO: JURUÁ FLORESTAL LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
M.M. COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA.
, nos autos dos Embargos à Execução (processo em epígrafe), oposto por
JURUÁ FLORESTAL LTDA.,
em razão da sentença proferida pelo Juízo 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que os rejeitou.

Em suas razões, discorre o apelante acerca da irresignação quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor da causa.

Em complemento, acrescenta que:

“é possível identificar que a referida sentença deixou de atender aos ditames do artigo 20 do CPC no qual supostamente se fundamentou, haja vista que seu §3° determina o percentual mínimo de 10% (dez por cento) para arbitramento de honorários, enquanto a decisão recorrida os arbitrou apenas em 5% (cinco por cento). Deveriam ter sido arbitrados no presente caso o percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios. A matéria demandou tempo e muito trabalho dos advogados que atuaram no caso, sendo realizadas inúmeras diligências atrás de bens, feitas exclusivamente para este processo, além do árduo trabalho de fundamentar suas razões. Além disso, eram necessárias frequentes diligências á Comarca de Ananindeua para movimentar o processo, que corre desde 2011, sendo, portanto, cerca de 02 anos de árduo trabalho e incansáveis diligências á referida Comarca. Mesmo assim, há de se considerar que com o atolamento do judiciário atualmente e a morosidade da justiça, o processo andou de forma relativamente rápida, fruto das frequentes diligências dos advogados para movimentar a Ação. Não há nos autos fato que justifique o simplório valor fixado pelo Magistrado, e sim fatos que demonstram trabalho incisivo dispensado pelos advogados. O percentual irrisório aplicado desmerece o trabalho e zelo da profissão do advogado.

(...)

Inobstante, o processo correu perante a Comarca de Ananindeua, que é Município distante da Capital, local onde se localiza a Sede do Poder Judiciário do Estado, bem como dos advogados”.

Nesses termos, postula o conhecimento do presente recurso e, no mérito, seu provimento, para reformar a sentença recorrida, a fim de majorar os honorários advocatícios arbitrados para 20% sobre o valor da causa.

Foi certificado nos autos (PJe ID nº 2429238) que não houve apresentação de contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se o percentual fixado (5%) na r. sentença, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, está escorreito e possui amparo legal.

Nesse contexto, rememoro que, pelas regras de direito intertemporal, uma vez que a sentença foi prolatada ainda sob a vigência do código de processo civil de 1973, passo à análise das disposições deste diploma quanto às verbas sucumbenciais:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)
.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a)

O grau de zelo do profissional;

b)

O lugar da prestação do serviço;

c)

A natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º

Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública,
e nas execuções, embargadas ou não
,
os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
.

Pois bem.

Impende, de plano, traçar as distinções acerca do arbitramento dos honorários entre o Código de Processo Civil de 1973 e o Código Processual de 2015, sendo que no Códex antigo cogitava de arbitramento por equidade ser relativo à verba advocatícia
nas execuções em geral
(art. 20, § 4º, CPC/1973), critério este abolido pelo atual Código, que prevê seu importe de forma fixa, qual seja, dez por cento do débito (arts. 523, § 1º, e 827), admitida redução ou majoração na execução de título extrajudicial, conforme haja pagamento imediato ou oposição de embargos (art. 827, §§ 1º e 2º).

Isto equivale dizer, que sob a
égide do CPC/1973 a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários
sem qualquer parâmetro,
apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3º, logo passível a fixação aquém do patamar mínimo de 10%, como ocorreu no caso dos autos.

Tal assertiva, foi bem destacada na ementa do julgamento do
REsp nº 1746072, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Corte Cidadã, ocasião em que demonstra as alterações quanto à fixação da verba honorária,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015
, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);

b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso,
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”.
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, pelo entendimento de fixação equitativa dos honorários advocatícios, inclusive
aquém do patamar mínimo de 10%, na vigência do CPC/73, cito, ilustrativamente, julgado do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE 0,1% PARA 1% DO VALOR DO EXCESSO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQÜITATIVA. 1. Nas execuções de títulos judiciais, a verba advocatícia deve ser estabelecida de acordo com a apreciação eqüitativa do juiz, razão pela qual pode ser fixada de acordo com os percentuais previstos no § 3º do artigo 20 do CPC, bem como ser estipulada em valor certo, aquém ou além daqueles limites, de acordo com o valor da causa ou da condenação. Aplicação do disposto no § 4º do mencionado artigo. 2. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1105582 RJ 2008/0258350-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 25/08/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 14/09/2009).

Por derradeiro, acrescento, no particular, que o percentual fixado de 5%
não
afronta o § 3º do aludido artigo 20 do CPC/73, seja em razão da natureza da lide, se tratar de embargos à execução, seja pela baixa complexidade da causa, ou ainda, por ter sido a demanda ajuizada em comarca contigua à capital, pertencente a região metropolitana de Belém. Soma-se a isso o valor da causa fixado em R$
124.181,07, valor este exorbitante para o ano de 2012, sendo 5% sobre este valor à época, razoável e adequado.

Isto posto,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/04/2024